Tribunal: STF
Processo: ARE 725824
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ANISTIADO. TERMO DE ADESÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULA DE TERMO DE ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 454/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.